Tribunal: TJSP
Processo: 2139038-22.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame: 1. O advogado impetrou habeas corpus em favor do paciente, preso preventivamente desde 22.01.2025, acusado de roubo majorado. Alega constrangimento ilegal devido à ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva, reconhecimento inválido pela vítima e possibilidade de medidas cautelares.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame: 1. O advogado impetrou habeas corpus em favor do paciente, preso preventivamente desde 22.01.2025, acusado de roubo majorado. Alega constrangimento ilegal devido à ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva, reconhecimento inválido pela vítima e possibilidade de medidas cautelares.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, considerando a alegação de ausência de requisitos legais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. Razões de Decidir: 3. Os elementos probatórios indicam materialidade do crime e indícios de autoria, com reconhecimento pessoal em juízo; 4. A gravidade do crime justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis do paciente para revogação da prisão.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade do crime e indícios de autoria. 2. A formalidade do reconhecimento não é obrigatória, desde que haja segurança no ato.
Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 226, art. 312, art. 319, art. 320.